Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. ARTIGOS 330, IV E 485, I DO CPC.
1. Não se conhece, em grau recursal, de pedidos não deduzidos e apreciados na instância de origem, por força da proibição da inovação em âmbito recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso de apelação cível parcialmente conhecido.
2. É atribuição do juízo, após o ajuizamento da ação, examinar a exordial e observar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como averiguar a existência de circunstâncias que possibilitem a regularidade da marcha processual.
2.1 O artigo 321 do Código de Processo Civil representa regra cogente e determina ao magistrado que conceda oportunidade à parte para emendar a petição inicial em caso de eventuais defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito ou quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do mencionado diploma legal.
2.2 Caso a parte não venha a sanar a irregularidade apontada ou deixe de prestar esclarecimentos a respeito da medida determinada, estará configurado o descumprimento de determinação judicial, o que atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, do código processualista a autorizar o indeferimento da inicial com fulcro no art. 330, IV do mesmo diploma legal, com a consequente resolução do feito sem apreciação do mérito. Precedentes deste e. TJDFT.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Fixados honorários sucumbenciais.